Tribunal: TJPA
Processo: 0808022-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808022-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

AGRAVADO: L. E. M. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
ART. 300 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA objetivando a reforma do interlocutório (id. 5860917) proferido pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que concedeu parcialmente a tutela para determinar que a parte ré/agravada garantisse à autora L. E. M. S., no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento de reabilitação neurológica consistente em realização de terapia ocupacional pelo método Bobath, 2x por semana, e realização de fisioterapia intensiva pelo método PediaSuit, nas modalidades fonoterapia, psicologia e terapia ocupacional, 5x vezes por semana, conforme prescrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento,

nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nº 0805724-66.2021.8.14.0028.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 5860501, a parte Agravante sustém a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Aduz ainda a ausência de previsão dos procedimentos/métodos BOBATH e PEDIASUIT não constam do rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, não havendo previsão contratual para o seu custeio, pelo que inexiste obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID nº 6442733).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A D. Procuradoria de Justiça proferiu manifestação (ID nº 7748321) opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que a Autora/Agravada foi diagnosticada com retardo mental (CID 10 - F78.8) e com o retardo no desenvolvimento fisiológico normal, consoante documentos acostados ao Id n.º 28029052 – PDF nº 2 (autos principais).

Nessa senda, insta sopesar que quando se editou a legislação inerente à saúde, o legislador fundamentou o dever do plano de saúde contratado em zelar pela saúde e vida do consumidor no momento no qual ele mais precisa, sobrepondo o direito à vida aos interesses financeiros e secundários.

Consoante a premissa inserta no parágrafo anterior o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.378.707 - RJ (2013/0099511-2), tem assentado o entendimento de que diante da ausência de previsão contratual, há que se firmar interpretação que venha a beneficiar o consumidor, nos termos do disposto no art. 47 do CDC que assim prevê:

“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Dessa feita,
o STJ em casos análogos ao presente, já se posicionou nos seguintes termos:
“
ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”
(
AgInt no RECURSO ESPECIAL N° 1752352 - MG (2018/0171015-1/ Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, julgado em fevereiro de 2019).

E mais: “
reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”
(STJ – agint no resp 1765668/df – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – 3ª turma, julgado em 29/04/2019).

Nessa esteira de raciocínio, não se pode deixar de considerar,
a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante da necessidade de tratamento para a melhoria de um quadro clínico.

Salienta-se, ainda, que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é enfática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019).

Desta feita, o
fumus boni iuris
periculum
in mora
não militam em favor da agravante, haja vista que o decisum combatido não enseja risco de dano grave ou impossível reparação para a empresa recorrente.

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável à preservação da saúde e qualidade de vida do segurado.

Salienta-se ainda, a edição da Lei nº 14.454/2022, segundo a qual preleciona que o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

O texto estabelece que o rol, atualizado pela ANS, servirá apenas como referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Oportuno ressaltar, que a empresa agravante usa de meios ineficazes para deixar de cumprir sua obrigação nos termos da Lei e não consegue demonstrar que o contrato não poderia cobrir a realização do tratamento solicitado, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.

No mais,
impende consignar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravada busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se acerto na decisão agravada, pelo que deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 12/03/2024